Tribunal: STF
Processo: ARE 1295887
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 217, fl. 1):



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. PARIDADE REMUNERATÓRIA DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1 - O art. 40, § 4º, da Lei Maior prevê, genericamente, a concessão de aposentadoria especial a servidores que exerçam atividade de risco, ou sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física. O implemento de tal benefício foi condicionado à regulamentação por lei complementar, até hoje não editada, de modo que o Supremo Tribunal Federal, após julgar o tema em mandados de injunção, editou a Súmula Vinculante nº 33 e apontou-se que, enquanto persiste a mora legislativa, é de garantir-se o direito à aposentadoria especial de tais servidores à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/91. No caso, há prova pré-constituída do direito líquido e certo do autor à aposentadoria especial. E o art. 1º da Lei Complementar nº 58/88 garante ao impetrante a percepção de proventos integrais. 



    2 – Contudo, para fazer jus à paridade remuneratória, o servidor deve preencher os requisitos exigidos pela regra de transição imposta pela Emenda Constitucional nº 47/2005 (RE nº 590.260/SP -Tema 139), o que, no caso, não ocorreu. 



    3 - Remessa necessária e apelação parcialmente providas.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo impetrante (Doc. 224), foram rejeitados (Doc. 238).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 249), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MAURO CESAR DA SILVA aponta violação ao art. 7º da EC 41/2003, pois embora tenha “obtido provimento a pretensão exordial, garantindo, pois, seu direito de aposentar-se na modalidade especial com integralidade, no regime próprio, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região afastou, equivocadamente, a incidência da paridade remuneratória” (Doc. 249, fl. 3). 



    Ao fundamento de que ingressou no serviço público federal em 05/05/1986, isto é, antes das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, ao recorrente é garantida a aposentadoria não só com integralidade mas também com paridade dos vencimentos, de modo que o acórdão recorrido não poderia ter suprimido a paridade remuneratória (Doc. 249, fl. 9). No ponto, assevera que “a paridade é direito dos servidores públicos que ingressaram até o advento da EC 41/2003, de terem seus proventos de aposentadoria revistos na mesma proporção e mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade em que se der a aposentadoria” (Doc. 249, fl. 9).



    Pondera que “o instituto da aposentadoria especial foi constitucionalmente instituído com vista a ‘discriminar positivamente’ o servidor submetido a condições insalubres de Trabalho, retirando-o mais cedo do mercado de trabalho, nos conhecidos termos dos artigos 40, § 4º, III da CF. 38. No entanto, ao condicionar a concessão da aposentadoria especial com paridade às condições e forma propostas pelas EC 47/2005, o poder jurisdicional desconstitui essa discriminação constitucional, ao forçar o Segurado a ‘permanecer na ativa’, mesmo tendo completado o tempo de 25 anos exposto ao agente perigoso, até que atinja, sabe-se lá quando, a idade e o tempo de contribuição necessário a ensejar a paridade dos vencimentos” (Doc. 249, fl. 13). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente a fim de reformar o acórdão recorrido para reconhecer ao recorrente, também o direito à paridade.



    Inicialmente, o Juízo de origem afastou a aplicação ao caso do RE 1.162.672-RG (Tema 1019 - Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade) ao fundamento de que “a controvérsia em apreço possui fundamento no art. 40, § 4º, inciso III, da CRFB/88, ou seja, não está abrangida pela aposentadoria de servidores que exerçam atividades de risco”. No mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a alegada violação a dispositivos constitucionais é eminentemente reflexa, inexistindo violação direta à Constituição Federal; e (b) incide a Súmula 279/STF (Doc. 273, fl. 4).



    No Agravo (Doc. 282), a parte recorrente sustentou a existência de violação direta à Constituição Federal, bem como a desnecessidade de reexame de fatos e provas, não incidindo a Súmula 279/STF.



    O ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência do STF, determinou a restituição dos autos ao Juízo de origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 1019 da repercussão geral (Doc. 312, fls. 14-15).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1019 (Doc. 316), o acórdão recorrido foi mantido conforme se verifica da seguinte ementa (Doc. 372, fl. 1):



    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DA UNIÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LC Nº 58/88. PARIDADE REMUNERATÓRIA DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1019 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    Hipótese de retorno de autos para aferição de eventual colisão entre acórdão desta Turma e tese fixada em regime de repercussão geral pelo STF (Tema 1019). O julgado deste Tribunal assinalou que, para fazer jus à paridade remuneratória, o servidor deve preencher os requisitos exigidos pela regra de transição imposta pela Emenda Constitucional nº 47/2005 (RE nº 590.260/SP -Tema 139), o que, no caso, não ocorreu. A tese estabelecida posteriormente pelo STF no Tema 1019 se deu de forma clara e específica para o servidor público policial e que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85. Mas o apelado é servidor civil de estabelecimento industrial da União, e a sua aposentadoria especial está prevista na LC nº 58/88. Diante de tal quadro, não é possível afirmar que a decisão impugnada é contrária ao entendimento fixado pelo STF no Tema 1019. Juízo de retratação não exercido. Retorno dos autos à Vice-Presidência.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos devolvidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 381).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 249, fls. 2-3):



    “1. O recurso versa sobre questões constitucionais de relevância econômica, política, social e jurídica que ultrapassam os limites da lide, repercutindo, pois, sobre os interesses de toda a sociedade. 



    2. Isso porque, inúmeros são os casos de concessão de aposentadoria especial de servidor público contratado antes das EC 20/98, 41/03 e 47/2005, com discussão sobre a aplicação ou não dos institutos da integralidade e da paridade. 



    3. Desta forma, sob o ângulo da repercussão geral, o tema ultrapassa o interesse subjetivo do Recorrente, mostrando-se relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ante a possibilidade de impacto sobre milhares de segurados do Regime Próprio de Previdência Social. 



    4. Portanto, o conhecimento do presente recurso robustece a característica extraordinária do pleito, na medida em que preservará a função desta E. Corte em estabelecer decisões paradigmáticas sobre a interpretação e alcance da Constituição, na forma do art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, do novo CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, acerca da matéria proposta no RE, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O acórdão do Tema 139 recebeu a seguinte ementa: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Pela relevância, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI: 



    “Com efeito, a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão (art. 7º da EC 41/2003). 



    Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005). 



    Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. 



    Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que aplica “aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC nº 41, de 2003, o disposto no art. 7 da mesma Emenda”, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. Ressalte-se, ainda, que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para os professores do ensino infantil, fundamental (como na espécie) e médio. 



    De outro lado, na segunda situação, o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. 



    Sobre a matéria, Maria Sylvia Zanella di Pietro assentou que “Também tem que ser respeitada a paridade dos proventos e da pensão com os vencimentos e demais vantagens concedidos aos servidores em atividade, seja para os benefícios já concedidos na data da Emenda Constitucional nº 41/03, seja para os que já completaram os requisitos para obtenção da aposentadoria ou da pensão nos termos do art. 3º. A Emenda Constitucional nº 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16-12-98 (data da entrada em vigor em Emenda nº 20/98) e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda nº 41/03 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.” 



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o arresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.” 



    No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes das EC’s 20/1998 e 41/2003, no entanto, não cumpriu os requisitos para concessão da aposentadoria com paridade. 



    Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.237.3456-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.310.709- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.115.060 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente